Tribunal: TCU
Processo: 019.548/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão instituída por militares vinculados ao Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão instituída por militares vinculados ao Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a revisão de ofício da concessão de pensão em favor da Sra. Maria das Neves Ferpa Alcoforado, ante o seu falecimento; 9.2. ordenar à Sefip que autue o ato de pensão militar 72.482/2019, constante da base do sistema e-Pessoal, priorizando a análise dessa concessão, com vistas a verificar se o cálculo do benefício está de acordo com entendimento jurisprudencial fixado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; e 9.3. arquivar este processo.